Tribunal: TCU
Processo: 014.502/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1726/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das recomendações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 022.253/2019-0 , ao apreciar a auditoria realizada sobre 55 (cinquenta e cinco) contratações públicas federais com o objetivo de, a partir, especificamente, das aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST), entre outras denominações similares, avaliar se a subjacente execução contratual asseguraria o emprego dos critérios capazes de efetivamente aferir os pagamentos por resultados a preços razoavelmente condizentes; Considerando que os itens 9.1 e 9.2 do aludido Acórdão 1.508/2020 foram proferidos pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e o Conselho Nacional de Justiça orientem, por meio do correspondente ato normativo, os órgãos e os entes sob a sua supervisão, devendo atentar para a observância das seguintes premissas: (...) 9.2. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, à administração do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União orientem, por meio do correspondente ato normativo, os seus departamentos internos, devendo atentar para a observância das seguintes premissas: (...) " Considerando que a unidade técnica teria assinalado que as correspondentes instituições públicas não teriam apresentado a respectiva manifestação sobre o cumprimento das recomendações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do referido Acórdão 1.508/2020, sem prejuízo, todavia, de esclarecer ao Gabinete do Ministro-Relator, via e-mail , que o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 1.508/2020 para o Ministério da Saúde seria promovido no bojo do TC Processo 022.253/2019-0 ; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs a realização de diligências junto à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, à administração do Conselho Nacional de Justiça, à administração do Senado Federal, à administração da Câmara dos Deputados e à administração do Tribunal de Contas da União para que apresentem os documentos tendentes a comprovar o efetivo cumprimento das aludidas recomendações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar as recomendações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário como "em cumprimento", ressaltando a relevância do necessário cumprimento das medidas ali prolatadas, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.502/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia; Senado Federal; Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. realizar, por intermédio da unidade técnica, a devida diligência junto à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, à administração do Conselho Nacional de Justiça, à administração do Senado Federal, à administração da Câmara dos Deputados e à administração do Tribunal de Contas da União para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação deste Acórdão, informem o TCU sobre o efetivo cumprimento, ou não, das recomendações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , ressaltando a relevância técnica, contudo, do pleno cumprimento das medidas ali prolatadas; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, à administração do Conselho Nacional de Justiça, à administração do Senado Federal, à administração da Câmara dos Deputados e à administração do Tribunal de Contas da União, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado; e 1.7.3. prosseguir com o presente monitoramento sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário .